Tribunal: TJDFT
Processo: 0723052-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de erro material.

3. Recurso provido.